Tribunal: TJES
Processo: 5004047-83.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004047-83.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR VALENTIM GOMES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR
.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 620 do STJ)

3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ.

4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes.

5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I).

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
(id. 818362) interposta por
João Vitor Valentim Gomes
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela
, julgou improcedentes os pedidos por ele formulados contra a apelada.

Nas suas razões recursais, sustenta o apelante que
(i)
os juros remuneratórios do financiamento deve ser limitados a 12% ao ano;
(ii)
é ilegal a cobrança, no contrato, das tarifas denominadas “tarifa de cadastro”, “registro”, “tarifa de avaliação de bem” e “seguro”;
(iii)
não houve informação clara acerca da capitalização dos juros.

Antes de analisar o recurso de apelação, vale amentar que o apelante ajuizou, contra a apelada,
ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela
, visando a declaração de abusividade
(i)
dos juros cobrados pela apelada;
(ii)
das cláusulas que previam a possibilidade de cobrança das tarifas supramencionadas.

Sobreveio, então, a sentença de improcedência contra a qual se volta o apelante.

Cabe o registro preambular de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas as considerações pertinentes, verifica-se que a pretensão recursal do apelante se inicia com o combate à taxa de juros praticada pela instituição apelada no contrato de financiamento n. 593773870, sendo pretendida, ainda, a cobrança capitalizada.

Os dados constantes do contrato denotam que sua celebração ocorreu em 11.05.2023, com a fixação da taxa mensal de juros em 1,67% a.m. e 22,03% a.a. (id.
8118338
).

A respeito do assunto submetido a debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese no Tema Repetitivo n. 953, no sentido de que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
”, de modo que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Nessa toada, ratificando o entendimento, o supramencionado Tribunal consignou que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (STJ, Súmula 539), acrescentando que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, Súmula 541).

Vale ressaltar, ainda, que a revogação do artigo 192, p. 3º, da Constituição Federal, por meio da edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, excluiu a possibilidade de limitação dos juros referentes à concessão de crédito ao patamar de 12% ao ano.

Soma-se a isso o fato de que o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado da Súmula n. 596, no sentido de que
“as disposições do Decreto 22.626 de 1.933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Na falta de um parâmetro objetivo para aferição de eventual abusividade na cobrança de juros além da média do mercado, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que “
não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto
” (AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022).

Especificamente quanto ao caso concreto, como bem mencionado na sentença recorrida, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro, à época, era superior à praticada pela apelada, de modo que não se pode extrair abusividade quando praticada taxa mais vantajosa do que a média do mercado.

No que diz respeito às tarifas cujo lançamento no contrato é combatido pelo apelante, depreende-se que, de igual modo, a sentença não merece retoque.

Conforme se extrai da apelação, o recorrente pretende o reconhecimento da abusividade das cláusulas que preveem o lançamento das tarifas denominadas “tarifa de cadastro”, “tarifa de registro”, “tarifa de avaliação de bem” e “seguro”.

Também quanto a tal tema, há Precedentes Qualificados oriundos do Superior Tribunal de Justiça, conforme Teses firmadas nos Temas Repetitivos n. 620 e 958,
in verbis
:

TEMA REPETITIVO 620 - TESE FIRMADA:

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

TEMA REPETITIVO 958 - TESE FIRMADA:

[...]

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, verifica-se que a sentença objurgada pela apelação analisou as questões debatidas em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque, quando cotejados os valores das rubricas cobradas pela apelada, depreende-se que correspondem a valor ínfimo do contrato.

As tarifas de cadastro, de avaliação e registro representam, respectivamente, 2,14%, 1,09% e 0,99% do valor do contrato, estando, portanto, desprovidas de qualquer característica de onerosidade excessiva capaz de trazer como consequência a necessidade de revisão do contrato.

Por fim, no que diz respeito ao contrato de seguro prestamista celebrado, depreende-se que a contratação ocorreu em documento próprio, como indica a proposta de adesão de id. 8118349, de modo que ao consumidor fora dada a opção de a ele não aderir, mormente na forma financiada (id. 8118348).

Não há prova suficiente, portanto, de que o apelante foi compelido à contratação.

Deste modo, conquanto não se desconheça a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 972, cujo texto evidencia que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, verifica-se que dos documentos que acompanham a inicial e a defesa não é possível extrair indícios de que ao consumidor tenha sido imposta a contratação.

Houve, ao contrário, manifestação de vontade livre e consciente quanto à contratação do seguro.

Ainda que contratado junto à seguradora componente do grupo (Zurich Santander - id 8118338, fl. 05), assinatura lançada em proposta de adesão em documento apartado afasta, a meu ver, a tese de que houve venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, como bem observado no órgão
a quo
:

No mais, denoto que recaiu sobre o custo efetivo total do contrato a cobrança um seguro de proteção financeira, o que, em tese, poderia caracterizar conduta abusiva por parte da instituição ré.
Ocorre que, no presente caso, a contratação do seguro foi formalizada por meio de proposta autônoma (Id n.º 28775025 – fl. 05), não se tratando de venda casada, ao passo que era o consumidor capaz de evidenciar a quantia cobrada e a destinação desta.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxa prevista na avença (1,39% a.m e 18,04%) que não ultrapassa a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula nº 530 do STJ. 3. Capitalização

de juros. Possibilidade. Cédula de crédito bancário. Inteligência do art. 28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/04. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização

permitida. Súmula nº 541 do STJ 4. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial nº 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. 5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC.
Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. O consumidor aderiu à proposta de seguro e do título

de capitalização, por meio proposta autônoma. 6. Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo. RESP n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Cobranças válidas. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1000907-47.2020.8.26.0360; Ac. 14258123; Mococa; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 18/12/2020; DJESP 20/01/2021; Pág. 189)
(grifei)

Com isso, a parte autora tinha pleno conhecimento do contrato anexo, bem como de todas as suas características, inexistindo ilegalidades na contratação efetuada.

Daí decorre a higidez da contratação e a consequente rejeição da tese inicial quanto à abusividade do seguro prestamista.

Acerca do tema, tive a oportunidade de, recentemente, me manifestar na 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE JUROS CONTRATUAIS – TESES DAS PARTES NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA DE 1º GRAU – NULIDADE PARCIAL DO JULGADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO CONTRATUAL E DO SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A leitura atenta dos autos revela que a insurgência do Recorrente em face dos juros diz respeito não apenas ao fato de a taxa ser superior à média de mercado no período, mas principalmente à suposta diferença entre a taxa contratada (de 1,88% a.m.) e aquela efetivamente aplicada (que, segundo alega o Apelante, seria de 1,92% ao mês), o que, no seu entender, acarretar-lhe-á um prejuízo de R$ 3.449,28 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao final do contrato. Desse modo, e considerando que ambas as partes trouxeram pareceres elaborados por especialistas contábeis (IDs 6442957, 6442958, 64422968 e 64422969) em defesa das teses suscitadas a respeito dessa questão, as quais não foram objeto de apreciação no r. decisum de 1º Grau, conclui-se forçosamente pela sua nulidade parcial, por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Aplicando-se in casu o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, verifica-se, a partir da ferramenta disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, denominada “Calculadora do Cidadão”, que a taxa de juros mensal que está sendo cobrada do Recorrente é de 1,916010% ao mês, o que resulta na quantia de R$ 24.248,64 ao final das 48 parcelas. Ao passo que, utilizando-se a taxa de juros contratada, de R$ 1,88% ao mês, alcançamos o valor total de R$ 24.070,08 ao final das 48 parcelas, de sorte que a diferença entre ambas é de R$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 4. Afasta-se a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro quando o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a sua cobrança, possibilitando, inclusive, a sua isenção caso o contratante opte por apresentar toda a documentação exigida pela instituição. Considerando, ainda, que o valor da tarifa de cadastro não é abusiva, reputa-se lícita a sua cobrança. 5. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de registro (R$ 386,69) pois, além de estar devidamente prevista no ajuste, o serviço respectivo foi efetivamente realizado pelo Apelado (ID 6442970) e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva, já que representa apenas 2,45% do valor financiado.
6. O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do seguro prestamista (R$ 212,80), pois não há provas suficientes de que o Recorrente fora compelido a contratar tais serviços por não ter tido a opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, declarando a nulidade parcial da r. sentença de 1º Grau com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e, em observância do art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, determinar ao Recorrido que providencie o recálculo das parcelas previstas no contrato n° 0104900010055197, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano) e abatendo os valores já pagos pelo Apelante, mantendo-se incólumes os demais termos do r. decisum vergastado.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5010103-80.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 02.08.2024)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”.

2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista, não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003603-50.2023.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 26.06.2024)

Como consequência de tudo o que aqui foi exposto, deve ser mantida, em sua integralidade, a sentença recorrida.

Posto isto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do art. 85, p. 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos aos advogados da apelada para 12%, assegurando ao autor, ora apelante, a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, p. 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.